Tribunal: TJSP
Processo: 1109713-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Saldo devedor em conta corrente no valor atualizado de R$ 42.393,83 a título de adiantamento à depositante - Contrato de abertura de conta bancária livremente pactuado, com aposição de assinatura pela autora - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes - Contrato de adesão, com cláusulas

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Saldo devedor em conta corrente no valor atualizado de R$ 42.393,83 a título de adiantamento à depositante - Contrato de abertura de conta bancária livremente pactuado, com aposição de assinatura pela autora - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes - Contrato de adesão, com cláusulas preestabelecidas, que não invalida a avença - Inicial suficientemente instruída com contrato, extrato bancário e demonstrativo da evolução do débito - Débito composto por lançamento com o histórico "ENC DESCOB CC" não previsto em contrato - Inadmissibilidade de sua cobrança - Cabia ao banco demonstrar que deu ciência ao mutuário da taxa de juros cobrada e da contratação da capitalização (artigo 373, I, do NCPC) - Em que pese ser admissível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a legalidade da capitalização quando contratada, não havendo demonstração de pacto expresso dos encargos, não pode o contratante ficar sujeito aos índices lançados pelo banco e contagem de juros sobre juros, sem qualquer ciência ou oportunidade de insurgência, já que o consumidor tem direito a pesquisar condições mais razoáveis em outras instituições financeiras - Aplicável a taxa média de mercado praticada à época da avença - Precedentes do STJ - Não demonstrada a pactuação acerca da capitalização dos juros, inadmissível sua incidência - Inteligência da Súmula 539 do STJ - Cobrança de juros que deve ser feita na forma linear.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos - Recurso parcialmente provido a fim de conceder à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, afastar a cobrança dos valores de R$ 251,76, R$ 748,12 e R$ 6.144,03, com o histórico "ENC DESCOB CC", em substituição da taxa média de mercado, se ela for menor do que a taxa efetivamente cobrada, determinar o expurgo da capitalização, a fim de que o cômputo dos juros legais se dê de forma linear e para repartir os ônus sucumbenciais a fim de condenar a ré a arcar com 70% das custas processuais e o autor com o remanescente e fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, atribuindo 70% devidos ao patrono do requerente, cuja exigibilidade fica suspensa, e 30% ao patrono da requerida (art. 85, §§ 2o, 11 e 14, art. 86 do NCPC).